Tribunal: TJSP
Processo: 0007082-27.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE OITIVA JUDICIAL PRÉVIA DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CONHECIMENTO – Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator no julgamento do Agravo em Execução no 0007081-42.2021.8.26.0041. Recurso não conhecido.